Tribunal: TJDFT
Processo: 0710774-52.2018.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Processo : 0710774-52.2018.8.07.0000 DESPACHO Em consulta aos autos n. 0717379-90.2018.8.07.0007, em trâmite no Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, consta que, por decisão de 07.11.2022, aquele juízo homologou os cálculos ratificados pela Contadoria Judicial, reconhecendo saldo líquido em favor de ambas as partes, nas importâncias indicadas, após deduzidos os valores das penhoras no rosto dos autos até então registradas. Em decorrência da aludida decisão, foram expedidos os alvarás de levantamento em 08.12.2022. Assim, aos exequentes para que esclareçam o pedido de id. 43085525, se o caso, indicando outros bens da executada passíveis de penhora. Prazo de 5 dias, sob pena de arquivamento. Intimem-se. Brasília – DF, 8 de fevereiro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator